Tribunal: TCU
Processo: 006.522/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) em desfavor dos Srs. Douglas Lucena Moura de Medeiros, Matheus de Melo Bezerra Cavalcanti e do Município de Bananeiras-PB, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 44/2013, que tinha por objeto a construção de um complexo de abate de peixes, incluindo fábrica de ração e de farinha de peixe no município de Bananeiras-PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) em desfavor dos Srs. Douglas Lucena Moura de Medeiros, Matheus de Melo Bezerra Cavalcanti e do Município de Bananeiras-PB, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 44/2013, que tinha por objeto a construção de um complexo de abate de peixes, incluindo fábrica de ração e de farinha de peixe no município de Bananeiras-PB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 12, §§ 1o e 2o, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 202 §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. negar o pedido de solução consensual apresentado na peça 330 deste processo, por não atender os requisitos de competência para proposição dispostos na Instrução Normativa TCU 91/2022; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Douglas Lucena Moura de Medeiros, julgando regulares com ressalva suas contas e dando-lhe quitação; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Bananeiras/PB, fixando-lhe novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/7/2014 1.856.280,79 3/1/2017 2.551.005,52 9.4. cientificar o Município de Bananeiras/PB de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente, no prazo fixado no item anterior, afasta a incidência de juros e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, sendo-lhe concedida quitação.